Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-30.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010132-30.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCELO FLORES DE MATTOS - CPF: 045.273.281-66 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AB+ COMERCIO ON-LINE LTDA - CNPJ: 46.873.140/0001-75 (RECORRIDO), THIAGO CANABARRO NASCIMENTO - CPF: 026.046.240-36 (ADVOGADO), BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CNPJ: 48.740.351/0039-38 (RECORRIDO), HERIK ALVES DE AZEVEDO - CPF: 294.049.588-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENTREGA DE PRODUTO AVARIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –– INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTAMENTO - APLICAÇÃO DOS ARTS. 5º E 6º, DA LEI FEDERAL 9.099/1995 –

DESVIO PRODUTIVO

– INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Nos juizados especiais o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, independentemente das partes terem realizado a alegação com que se baseará a decisão judicante, pois tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (arts. 5º. e 6º., da Lei Federal 9.099/1995).

Não raramente, o consumidor trava verdadeira batalha para ter atendida sua legítima expectativa de obter o produto adequado ao uso, em sua quantidade e qualidade, no entanto, neste caso concreto a atuação das recorridas não indica nem de longe o descaso e a perda de tempo do consumidor em desvio produtivo para solucionar o problema.

Danos morais não comprovados levam a improcedência de tal pedido.

R E L A T Ó R I O

MARCELO FLORES DE MATTOS

interpõe RECURSO INOMINADO (Id 169862317) de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para condenar as reclamadas AB+ COMERCIO ON-LINE LTDA e BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA, solidariamente, a pagarem o valor de R$1.950,00, a título de danos materiais corrigido monetariamente pelo inpc desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, afastando os danos morais pretendidos. Pediu a reforma do decisório objurgado para alcançar nesta instância os danos morais que foram negados pelo juízo a quo.

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA apresentou contrarrazões (Id 169862323) pedindo a revogação da gratuidade de justiça e o improvimento do recurso interposto, pois houve inovação recursal, além do fato de que a sentença bem apreciou os fatos e não há danos morais a serem indenizados na espécie, finalizando com o pedido de condenação do recorrente ao pagamento da sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos registro que, em 21/04/2021, a recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO adquiriu passagens para transporte aéreo por meio da recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. A saída de Confresa/MT ocorreria por ônibus no dia 01/06/2021, às 17h, rumo ao aeroporto de Palmas/TO, onde então embarcaria em voo operado pela TAM LINHAS AEREAS S/A para Londrina/PR em 03/06/2021. Posteriormente, para o retorno, a Autora embarcaria na data de 07/06/2021 no aeroporto de Londrina/PR em avião da GOL LINHAS AÉREAS S/A rumo a Palmas/TO, onde então partiria de ônibus para Confresa/MT.

Compradas e pagas com antecedência as passagens de avião, a recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO adquiriu as passagens de ônibus necessárias para a viagem de ida à Londrina/PR e de retorno à Confresa/MT. No entanto, em 01/06/2021, no momento da realização do check-in na rodoviária para embarque em ônibus para Palmas/TO, a recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO verificou que seu voo que sairia de Palmas/TO havia sido remarcado – sem qualquer notificação prévia ou contato das 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e TAM LINHAS AEREAS S/A, para 04/06/2021.

Em razão disso, o namorado da recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO entrou em contato com a 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, GOL LINHAS AÉREAS S/A e TAM LINHAS AEREAS S/A por e-mail quando foi informada que o seu voo que sairia de Palmas/TO em 03/06/2021 foi cancelado pela TAM LINHAS AEREAS S/A, sendo assim transferida para voo no dia 04/06/2021.

Esses os fatos narrados na exordial, os quais não sofreram impugnação das partes reclamadas, razão pela qual devem ser considerados como bastantes em si para a aplicação do direito ao caso concreto.

O juiz a quo entendeu comprovados o dano e o nexo de causalidade, dando parcial procedência aos pedidos para CONDENAR as rés 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, GOL LINHAS AÉREAS S/A e TAM LINHAS AEREAS S/A de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este devidamente corrigido (INPC) a contar do arbitramento (SUM 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (SUM 54 STJ).

Vistos os fatos e a conclusão jurídica deste feito possuo convicção de que o recurso interposto pela recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA deve acolhido para afastar a sua responsabilização, pois não ficou demonstrada in casu sua ação ou omissão para pelos danos materiais e morais imputados na petição madrugadora.

Com efeito, a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA não vendeu pacote turístico, não é responsável pela operação dos voos, o voo foi cancelado pela TAM LINHAS AEREAS S/A e, ainda, a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

assim que acionada pela recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO providenciou acomodação no voo do dia seguinte.

Assim sendo, é realmente aplicável a este feito o paradigma do Tribunal da Cidadania citado nas razões recursais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado 15/12/2014)

Inegável que a recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA atuou apenas como mera intermediadora da aquisição das passagens aéreas, e não como agente de turismo que comercializa planos de viagens, de modo que a recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO, como todos aqueles que compram neste tipo de negócio passagem por meio de milhas devem obedecer as regras de cancelamento por Companhia Aérea, onde o usuário declara conhecer e concordar com o funcionamento das regras estipuladas acerca do cancelamento e reembolso dos bilhetes emitidos ( in https://123milhas.com/cancelamentos ).

Desse modo, se o serviço prestado pela recorrente 123 VIAGENS E TURISMO LTDA foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

Por fim, verifico dos fatos incontroversos que o voo da recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO foi cancelado pela TAM LINHAS AEREAS S/A, sendo certo que ela somente embarcaria em retorno da sua viagem na data de 07/06/2021 no aeroporto de Londrina/PR em avião da GOL LINHAS AÉREAS S/A rumo a Palmas/TO, onde então partiria de ônibus para Confresa/MT, inexistindo informação de que não houve a prestação desse serviço corretamente.

Daí que a GOL LINHAS AÉREAS S/A não possui sequer legitimidade para ser responsabilizada pelos danos sofridos pela recorrida RAFAELA DE PAULA MAESTRO, de modo que evidenciada a sua ilegitimidade passiva, o reconhecimento de ofício se impõe, por se tratar de matéria de ordem pública, daí advém a declaração de extinção do processo, na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil.

Posto isso, dou provimento ao recurso de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, assim como de ofício reconheço a ilegitimidade passiva da GOL LINHAS AÉREAS S/A, determinando a extinção do processo, na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil, mantendo, no mais, a sentença como foi lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023